Tribunal: STF
Processo: RE 111495
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-21
Data de publicação: 1986-11-21

Ementa:
Lei 500/74 - São Paulo - Invocada e recusada a aplicação da lei, na instância trabalhista, no processo de conhecimento, sem recurso ao Supremo Tribunal Federal processada a execução não se há de, em homologação de liquidação, reexaminar a questão, não oportunamente suscitada perante a Corte.
Recurso Extraordinário não conhecido.